Tribunal: TJPA
Processo: 0010790-63.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010790-63.2020.8.14.0006

APELANTE: AUTEREDO NETO COSTA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INOCORRÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO, PORÉM, OCORRENDO A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE DESPROVIDO APENAS PARA READEQUAR A PENA DE MULTA PARA 13 (TREZE) DIAS MULTA, MANTENDO A SENTENÇA INALTERADA EM SEUS DEMAIS TERMOS. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por AUTEREDO NETO COSTA DO ROSARIO
, contra sentença que o condenou à pena total de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput e §2º, inciso VII do CPB. A defesa requer o provimento do apelo com a desclassificação do delito de roubo qualificado para o crime de furto, e subsidiariamente a reforma da dosimetria da pena com a aplicação da circunstância atenuante da confissão e o afastamento da majorante do uso de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII do CP, com a consequente mudança de regime. Por fim, pugnou pela exclusão ou diminuição do valor indenizatório.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime em questão para o delito de furto, (ii) verificar a possibilidade de afastamento da majorante do uso de arma branca, (iii), analisar a reforma da dosimetria com a aplicação da atenuante da confissão e mudança de regime inicial de cumprimento de pena, e (iv) analisar o pleito de exclusão ou diminuição do valor indenizatório.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelas provas testemunhais, assim como a própria confissão do ora apelante, em juízo.

4. No tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente se utilizou de uma arma de branca para reduzir a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, configurando, assim, a prática do crime de roubo majorado.

5. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração da vítima, demonstra o envolvimento do recorrente no crime, fazendo uso de arma branca, motivo pelo qual é descabido o pedido de afastamento da majorante.

6. Reforma da dosimetria. Parcial acolhimento apenas com a readequação da pena de multa. D
ecisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, com valoração na proporção de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo),

tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase, sendo fixada a pena em seu mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar, também, em mudança de regime, em razão de não ter sido alterado o quantum final da pena. Porém, necessária a readequação da pena de multa para 13 (treze) dias multa,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos, sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos
.

7. Redução do valor indenizatório. Inocorrência. É possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), ou seja, bem menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução do valor indenizatório, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

IV –
DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

9. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, VII, e art. 59; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso apenas para readequar a pena de multa para 13 (treze) dias multa, nos termos da fundamentação, mantendo
a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

AUTEREDO NETO COSTA DO ROSARIO
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, caput e §2º, inciso VII do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a desclassificação do delito de roubo qualificado para o crime de furto, e subsidiariamente a reforma da dosimetria da pena com a aplicação da circunstância atenuante da confissão e o afastamento da majorante do uso de arma branca, capitulado no artigo 157, §2º, VII do CP, com a consequente mudança de regime. Por fim, pugnou pela exclusão ou diminuição do valor indenizatório.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 23 de novembro de 2020, por volta das 14h30, a vítima estava em frente ao Posto de Saúde do CJ. Uirapuru, quando foi abordada pelo denunciado AUTEREDO NETO COSTA DO ROSÁRIO, o qual se aproximou e dela subtraiu, mediante grave ameaça com emprego de uma faca, o seu aparelho celular de marca Samsung J7, cor prata/preto. No entanto, durante a ação criminosa, o denunciado foi reconhecido pela vítima Cilene Mendes do Vales Alves, que não raramente, enxergava o réu e já o viu pelo bairro do Icuí, inclusive transitando na feira da Samambaia. Assim, a vítima compareceu na Delegacia de Polícia e relatou o roubo. De posse das informações prestadas pela vítima acerca do infrator, uma equipe de policiais, composta por um policial militar da Força Nacional e um Investigador da Polícia Civil, em companhia da vítima, rumaram até a feira da Samambaia, no bairro do Icuí, em um a viatura descaracterizada, local em que o denunciado foi reconhecido pela vítima imediatamente, e em seguida ele foi abordado pelos citados policiais e depois encaminhado à Delegacia de Polícia para realização dos procedimentos cabíveis. Na Delegacia, a vítima reconheceu o acusado como sendo o autor do roubo, bem como declarou que seu aparelho celular não foi recuperado”
, fato ocorrido na comarca de Ananindeua/PA.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME EM QUESTÃO PARA O DELITO DE FURTO

A defesa requereu a desclassificação do crime em questão para o delito de furto. Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado praticado pelo apelante restaram comprovadas nos autos, notadamente, pelas provas testemunhais, assim como a própria confissão do ora apelante, em juízo.

O apelante, em juízo,
confessou a prática do delito
.

A vítima CILENE MENDES DO VALES ALVES, em juízo, narrou “
que no dia dos fatos enquanto caminhava em via pública, o acusado passou de bicicleta e retornou, parou em sua frente, mostrou-lhe uma faca de cortar pão e exigiu seu aparelho celular. A depoente olhou bem para o rosto dele, pois o conhecia por vender suco de laranja na feira, local onde a depoente também trabalhava. Depois o acusado trocou de faca (passou a usar uma faca de açougue). A depoente entregou o aparelho celular ao acusado e foi à delegacia na manhã seguinte registrar essa ocorrência. Depois desses fatos, a depoente viu o acusado na feira, e foi avisar aos policiais, que o capturaram. A depoente não recuperou seu aparelho celular
”.

A testemunha IPC ADEMIR CAMPOS DOS SANTOS, em juízo, declarou “
que nesse dia o acusado estava na delegacia quando chegou a vítima informando sobre o roubo de seu aparelho celular e o local em que o acusado estava. O delegado solicitou seu apoio para localizar o indivíduo. A vítima foi com a viatura e apontou para o acusado na feira do Icuí, e depois o reconheceu na delegacia. A vítima já conhecia o acusado porque ambos trabalhavam na feira. A vítima informou que o acusado utilizou uma faca para roubá-la. Com o acusado não havia aparelho celular nem faca
”.

Os depoimentos da vítima, em juízo, são uníssonos ao confirmarem a prática do delito de roubo qualificado, mediante emprego de arma branca cometida pelo acusado
.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, as declarações da vítima são fortes elementos de provas para ensejar a condenação, especialmente quando elas descrevem a trajetória dos fatos e reconhecem a pessoa que praticou o delito fazendo uso de arma branca, como ocorreu no presente caso.

Vale salientar, também, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Desse modo, no tocante ao pleito de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, este não merece prosperar, pois, conforme o arcabouço probatório constante dos autos, verificou-se que, a grave ameaça restou plenamente configurada, pois o recorrente se utilizou de uma arma de branca para reduzir a capacidade de resistência da vítima, constrangendo-a a entregar seus bens, configurando, assim, a prática do crime de roubo majorado.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de desclassificação do crime de roubo para o delito de furto, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA

O apelante sustenta o afastamento da referida majorante, capitulada no artigo 157, §2º, VII do CP, alegando que, a suposta arma não teria sido apreendida nem periciada.

Não merece razão o apelante. Vale salientar, no presente caso, que para o reconhecimento da referida majorante do uso de arma branca é desnecessária a apreensão do artefato ou perícia no mesmo, caso os demais elementos comprovem a sua utilização na prática do delito, como a afirmação da vítima, que de maneira convicta, narrou detalhadamente como a empreitada criminosa foi realizada mediante uso de arma branca, não havendo que se falar, assim, em afastamento da majorante.

DOSIMETRIA

Na hipótese, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, com valoração na proporção de 1/6 (um sexto) a 1/8 (um oitavo), tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo, inclusive com o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase, sendo fixada a pena em seu mínimo legal, ante o óbice da Súmula 231 do STJ, que se encontra em pleno vigor, não havendo que se falar, também, em mudança de regime, em razão de não ter sido alterado o quantum final da pena, porém, necessária a readequação da pena de multa para 13 (treze) dias multa,
sendo mantida, assim, a sentença recorrida inalterada em seus demais termos.

REDUÇÃO OU AFASTAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO

A defesa pugnou pela redução ou afastamento do valor indenizatório. Não merece guarida referido pleito, tendo em vista que nos casos de crimes patrimoniais, é possível a fixação de valor mínimo de indenização a título de dano, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que sem especificação do valor. Por oportuno, verificou-se que o referido pedido indenizatório foi feito em sede de denúncia, portanto, além do pedido ter sido realizado, foi oportunizado o contraditório ao apelante, não havendo motivos para irresignações. Vale salientar, ainda, que Juízo recorrido fixou o valor de R$ 700,00 (setecentos reais), ou seja, bem menos de 01 (um) salário-mínimo, sendo corretamente estipulado, com um valor proporcional e razoável diante da conduta do apelante. Dessa forma, não há que se falar em afastamento ou redução da sanção pecuniária, por ausência de amparo legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo apenas readequando a pena de multa para 13 (treze) dias multa, nos termos da fundamentação, mantendo
a sentença recorrida inalterada em seus demais termos
.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/07/2025